Tribunal: TJDFT
Processo: 0735046-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735046-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JBM &amp; COSTA SALAO E BARBEARIA LTDA - ME AGRAVADO: ANTONIO ANTUNES SANTOS FIGUEIREDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JBM&amp;COSTA SALAO E BARBEARIA LTDA – ME contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia pela qual, nos autos do cumprimento de sentença n. 0700731-29.2018.8.07.0009 (instaurado por ANTONIO ANTUNES SANTOS FIGUEIREDO, ora agravado), rejeitada sua impugnação à penhora, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação apresentada pela parte executada (ID 136908884), na qual alega excesso de execução e pede liberação de 70% do valor penhorado. Resposta do exequente no ID 136962732. DECIDO. Não assiste razão ao executado. A planilha quanto aos danos materiais (ID 136908886) não inclui as custas processuais, o cálculo da indenização por danos morais (ID 136908889) não considerou a correção monetária a partir do arbitramento (30/03/2020). Assim, o total calculado no ID 136908891 partiu de base de cálculo defasada. Ademais, a sentença condenou as partes rés de forma solidária, de modo que não é possível acolher a tese de cômputo de metade do valor apurado. A propósito, transcreve-se o dispositivo da sentença exequenda: Assim, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar as demandadas solidariamente ao ressarcimento de R$ 244,47 (duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos) atualizados desde o desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês a contar da citação, assim como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizados desde este arbitramento e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir de 24/12/2017. (g.n.) De outro lado, não há qualquer fundamentação concreta que justifique a liberação de 70% do valor penhorado, notadamente porque a executada sequer demonstrou impactos negativos excessivos na sua atividade empresarial. Por fim, o princípio da menor onerosidade impõe ao executado o dever de indicar outros meios mais eficazes (art. 805 do CPC), ônus do qual não se desincumbiu. Ante o exposto, rejeito a impugnação de ID 136908884. Assim sendo, fica o exequente intimado a promover o andamento do feito, requerendo o que entender de direito. Intimem-se.” - ID 138453359, autos de origem Nas razões (ID 40398447), sustenta que “realizou impugnação para fins de ter por analisado o excesso de penhora existente junto às planilhas de atualização apresentadas pelo AGRAVADO juntamente com a verificação de bloqueio já realizado em conta do mesmo, contudo, sem qualquer menção nos autos do processo. (...) Os pedidos em liça, não foram analisados conforme exposto na peça de IMPUGNAÇÃO, concessa vênia, sem a devida e necessária motivação”. - ID 40398447, p. 5. Alega que “os cálculos foram considerados exatamente da data ora imputada pelo magistrado, sendo ainda que as custas serão calculadas ao final para pagamento”. - ID 40398447, p. 7. Afirma que “Por fim, tem-se o fato da ocorrência de bloqueio de valores que não foram colacionados aos autos, entretanto, conforme extrato e oficio apresentado pelo próprio banco do AGRAVANTE, valores foram bloqueados por ordem encaminhada pelo presente processo.” - ID 40398447, p. 8. Diz que “o fumus boni iuris resta preenchido em especifico pelas planilhas apresentadas e contratada com a decisão proferida pelo juízo a quo, situação em que a decisão informa que não fora observado e a data encontra-se de acordo a decisão condenatória. Não bastasse a presente questão, deve-se observar o fato da omissão quanto a totalidade de valores bloqueados, situação em que por si só acarreta excesso na presente execução, vez que não fora solucionado com simples petição, haja vista total omissão quanto ao alegado. Ainda, está presente o periculum in mora, considerando que em caso de prosseguimento do feito, o AGRAVANTE restará totalmente prejudicado, haja vista, o valor em que consta a planilha de atualização e ainda pelos valores que já foram bloqueados e não ofertado qualquer prazo para impugnação nos autos.” - ID 40398447, p. 9. Por fim, requer: “A) a concessão pelo relator, na forma do art. 1.109 do CPC, do efeito suspensivo, considerando a presença do periculum in mora e o fumus boni iuris, para que suspenda os autos principais até o julgamento do presente recurso; B) a intimação da AGRAVADA para, querendo apresentar resposta em 15 dias; C) o conhecimento do presente recurso e acolhimento dos pedidos, com consequência reforma da decisão agravada, tendo em vista a omissão quanto a bloqueio já realizado e não observância das planilhas apresentadas.” - ID 40398447 - p. 10 Preparo regular (IDS 40398449 e 40398455) É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença). Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Intenta a agravante a concessão de efeito suspensivo para o fim de obstar os efeitos da decisão pela qual rejeitada a impugnação à penhora de valores. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado, perigo de dano que não se evidencia. Registre-se incialmente que, iniciado o cumprimento de sentença (ID 120637677) e intimados os devedores (ID 120952599), não houve o pagamento voluntário da obrigação (certidão de ID 40400363 - p. 52), nem impugnação ao cumprimento no prazo fixado no art. 525 do CPC[1]. Não obstante tal fato, o Juízo admitiu a impugnação ao cumprimento e na decisão agravada analisou a alegação de excesso na execução, razão por que, em sede recursal, a matéria também será analisada. Da alegação de excesso na execução Consta dos autos que o exequente apresentou cumprimento de sentença no valor de R$ 32.400,63, apontado o valor de R$ 11.520,10 referente a condenação em honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa fixado em razão da improcedência da reconvenção (condenação imposta apenas em face JBM &amp; COSTA SALAO E BARBEARIA LTDA – ME) e o valor de R$ 20.880,53 referente à condenação solidária (JBM &amp; COSTA SALAO E BARBEARIA LTDA – ME e SUPORT COMERCIO E INDUSTRIA DE COSMETICOS EIRELI – ME), assim individualizadas: a) danos materiais no valor de R$ 463,01 (ressarcimento do valor de R$ 244,47, atualizado do desembolso e acrescido de juros de 1% ano a partir da citação - 24/12/2017); b) danos morais no valor de R$ 17.888,04 (condenação fixada em R$10.000,00, atualizado desde arbitramento (30/7/2020) e acrescido de juros a partir da citação - 24/12/2017); c) honorários na fase de conhecimento R$ 1.835,10 (10% do valor total dos danos: R$ 483,01 + R$ 17.888,04); d) ressarcimento das custas processuais no valor de R$ 694,38 (valor R$ 545,27 desembolsado em 09/2/2018) Verifica-se dos cálculos colacionados pelo exequente que os parâmetros fixados na sentença foram observados pelo credor. Do mesmo modo, quando da atualização do valor do débito após a incidência dos encargos por não ter havido pagamento voluntário da obrigação (art. 523, §1o do CPC – honorários na fase de cumprimento e multa de 10%), também observados os parâmetros do título. Por outro lado, na planilha do cálculo apresentada pelos devedores (ID 40398453) não consta o ressarcimento das custas processuais pagas quando do ajuizamento da ação, bem como não menciona o valor referente a sucumbência na ação de reconvenção, não podendo o montante ali apontado (R$ 21.646,11) ser tido como correto. Desse modo, têm-se que não demonstrado o excesso na execução. Alegação de excesso da penhora A agravante alega que a decisão agravada não analisou suas alegações “quanto a totalidade de valores bloqueados, situação em que por si só acarreta excesso na presente execução, vez que não fora solucionado com simples petição, haja vista total omissão quanto ao alegado.” Quanto ao valor bloqueado, consta dos autos o protocolo de bloqueio via SISBAJUD (IDs 134295014 e 134295014), no qual aponta o bloqueio realizado no dia 15/8/2022 no valor de R$ 519,51 em conta de titularidade da pessoa jurídica JBM &amp; COSTA SALAO E BARBEARIA LTDA junto ao ITAÚ UNIBANCO S.A. Entre a data do recebimento do pedido de cumprimento de sentença – 05/04/2022 (ID 120766368) e a data da decisão agravada – 30/9/2022 (ID 138453359) consta apenas um registro de bloqueio pelo SISBAJUD (IDs 134295014 e 134295014), exatamente o já indicado acima (IDs 134295014 e 134295014). E registre-se que a decisão agravada não indica qual foi a quantia bloqueada nos autos. Contudo, a agravante alega que em sua conta bancária (conta n.06861-2, agência 6939 – Banco Itaú) foram efetivados diversos bloqueios: R$ 25,00, R$ 155,44 e R$ 6.468,82 – 26/5/2022; e R$ 25,00, 279,35 e 215,16 – 16/8/2022, tendo sido estes últimos estornados à conta em 20/8/2022. E o agravante apresentou print da tela do sistema do Banco Itaú (ID 40398448) que informa os dados do processo do qual emanada a ordem de bloqueio (autos 0700731-29.2018.8.07.0009 – exatamente o cumprimento de sentença na origem) e o extrato de sua conta que demonstra os registros dos bloqueios (ID 40398450). Nesse contexto, ainda que não constem dos autos o protocolo de bloqueio do SISBAJUD e a decisão determinando o bloqueio, o agravante logrou êxito em demonstrar as constrições na sua conta no valor de R$ 7.168,77. Todavia, ainda que se reconheça a constrição no valor alegado pelo agravante (R$ 7.168,77), tal quantia é muito inferior ao crédito exigido no início do cumprimento de sentença (antes dos acréscimos dos encargos do art.523, §1o do CPC - honorários na fase de cumprimento e multa de 10%), seja quanto à obrigação solidária (R$ 20.880,53 – exigido contra a agravante e SUPORT COMERCIO E INDUSTRIA DE COSMETICOS EIRELI – ME), seja quanto à obrigação reconhecida na reconvenção (R$ 11.520,10 – exigido em face somente da agravante). Portanto, não constatado nenhum excesso na penhora. Por fim, no que diz respeito à pretendida liberação do percentual de 70% do valor bloqueado, também sem razão a agravante. Em regra, os valores destinados à subsistência constituem verba impenhorável, conforme expressamente previsto no artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil de 2015, ressalvado o disposto no seu parágrafo 2o. Art. 833. São impenhoráveis: ( ) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. No caso em discussão, a penhora foi efetivada em conta bancária de titularidade de pessoa jurídica devedora (JBM&amp;COSTA SALAO E BARBEARIA LTDA – ME). Portanto, em princípio, não se tratam de verbas impenhoráveis nos termos do inciso IV do art. 833 do CPC, pois a proteção legal em questão não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir a subsistência do devedor e de seus dependentes (pessoas físicas), não da pessoa jurídica. A penhora efetivada também observou o disposto no art. 835, caput e inciso I do CPC, segundo o qual o dinheiro, em espécie ou em depósito ou em aplicação em instituição financeira, passa a ser o primeiro bem a ser preferencialmente perseguido para a satisfação do crédito, não havendo qualquer impedimento a que a penhora recaia sobre os ativos financeiros existentes em nome da pessoa jurídica. E nada há que indique que o bloqueio da referida quantia comprometa o regular funcionamento ou mesmo manutenção da pessoa jurídica. Ressalte-se que é ônus da parte executada demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade (art. 854, § 3o do Código de Processo Civil). Assim, se a agravante não comprovou que a quantia bloqueada judicialmente pode ensejar o comprometimento de suas atividades empresariais, deve ser mantida a penhora da quantia bloqueada na conta da pessoa jurídica. No sentido, destaca-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALDO DE CONTA CORRENTE. PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVAÇÃO. MITIGAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Como a pessoa jurídica se desincumbiu do ônus de comprovar que a penhora recaiu sobre valores indispensáveis ao regular desenvolvimento de suas atividades empresariais, afasta-se a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 3. Ausentes elementos que corroborem a alegação de impenhorabilidade dos valores existentes na conta corrente das devedoras, não há empecilho para a manutenção da constrição, em observância ao direito do credor e aos princípios que regem o cumprimento de sentença. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07237464920218070000 DF 0723746-49.2021.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/10/2021, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON-LINE EM CONTA BANCÁRIA. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE IMPACTO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇAO DA PENHORA INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora de ativos financeiros de empresa é prevista no ordenamento jurídico e aceita pela jurisprudência. Se não há nos autos elementos hábeis no sentido de que a quantia bloqueada judicialmente pode ensejar o comprometimento da atividade empresarial, deve ser mantida a r. decisão agravada que determinou a penhora via BacenJud em conta bancária da devedora. 2. Agravo de Instrumento não provido (Acórdão 1233976, 07237652620198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Considerando as alegações do agravante no sentido da existência de bloqueios judiciais de R$ 25,00, R$ 155,44 e R$ 6.468,82 (informativo de bloqueio de valores em print de tela, ID 40398448, p. 1 e extrato bancário, ID 40398450, p. 3), em relação aos quais não constam dos autos qualquer informação, bem como o constante no ID 134295014 dos autos de origem (que demonstra bloqueio realizado na conta da agravante no valor de R$ 519,51; não há informação de desbloqueio desse montante; mas no extrato apresentado pelo agravante consta desbloqueio do referido valor - ID 40398450, p. 4), comunique-se à vara de origem para que especifique quais bloqueios foram efetivados na conta da agravante. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. [1] Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora